Tribunal: TJBA
Processo: 0000290-52.2011.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000290-52.2011.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HCS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO HACKMANN RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. CANCELAMENTO DE COMPRA E VENDA À PEDIDO DO COMPRADOR, SOB O FUNDAMENTO DE ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONDICIONADO À RESTITUIÇÃO DO PRODUTO PELO COMPRADOR. PROTESTO REALIZADO ANTES DA DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame:

Ação indenizatória por danos morais e repetição de indébito, alegando protesto indevido de duplicata mercantil no valor de R$ 228,40. Autora sustenta ter cancelado compra por atraso na entrega superior a 60 dias. Ré contesta alegando que o protesto ocorreu legitimamente antes da efetiva devolução das mercadorias. Sentença de improcedência condenando a autora em custas e honorários de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão:

Verificar se houve protesto indevido de duplicata mercantil capaz de gerar responsabilidade civil, considerando as circunstâncias do cancelamento da compra e venda.

III. Razões de decidir:

Relação empresarial sujeita às regras gerais do ônus probatório do art. 373 do CPC. Desfazimento da compra e venda sujeita à devolução dos produtos pelo comprador. Protesto realizado antes da devolução do produto. Protesto devido constitui exercício regular de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese:

Negado provimento. Teses: 1) Compete ao autor provar fatos constitutivos do direito alegado. 2) Protesto devido constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Dispositivos legais: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: Apelação Cível nº 70069335503, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator João Moreno Pomar, julgado em 14/07/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000290-52.2011.8.05.0054, em que figuram como apelante HCS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA e como apelada HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator